Tribunal: TJPA
Processo: 0023827-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023827-73.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUCAS RIBEIRO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º
,
II, DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula n. 231 do STJ, eis que tal enunciado se encontra em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JOSE LUCAS RIBEIRO XAVIER,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, CPB, a pena de três (3) anos, seis (6) meses e vinte e um (21) dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de nove (9) dias-multa.

Narra a denúncia
, ao ID 10593114, que no dia 11.10.2019, por volta das 23h, ANGELA MARIA SOUSA RODRIGUES caminhava pela Tv. Rui Barbosa, Nazaré, quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o roubo. Na ocasião, um dos agentes se dirigiu à vítima e disse “
Você prefere passar o celular ou levar um tiro?
”, e, em função da grave ameaça, ANGELA entregou o celular aos agentes.

Após a subtração, a vítima gritou por socorro e pessoas detiveram um dos agentes, posteriormente identificado como JOSÉ LUCAS RIBEIRO XAVIER.

Em razão do serviço de rastreamento do aparelho celular, o marido da vítima VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS JÚNIOR, junto a uma equipe policial que foi acionada pela vítima, conseguiu localizar o referido celular subtraído na posse de ELIO MATOS DA LUZ, identificado, posteriormente, como um dos agentes do fato por ANGELA.

Em

razões recursais,
ao ID 10656821, pugna a defesa, pela reforma da sentença para atenuar a pena-base em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, por conseguinte, devendo ser reduzida pelo total de 08 meses, alterando-a para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.

Em

contrarrazões
, ao ID 10656824, a RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja
NEGADO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa, para o fim de manter-se na íntegra a sentença de condenação prolatada pelo juízo da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Candida De Jesus Ribeiro Do Nascimento,
pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do apelo manejado em favor de José Lucas Ribeiro Xavier, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante almeja que
a atenuante da confissão, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, sejam utilizadas para reduzir a sua pena-base
,
vez que a Súmula n. 231/STJ revela-se desarrazoada,
do tempo do sistema bifásico, entretanto, atualmente com a instituição do sistema trifásico, não há proibição de exercer o poder discricionário na segunda e terceira fase da dosimetria da pena.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

De fato, é cediço que a confissão é circunstância que sempre atenua a pena, quando comprovada nos autos, como no presente caso, donde se vê que o réu confessou em interrogatório judicial a autoria delitiva afirmando que simulou estar armado.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença de (ID 10656747), verifica-se que o magistrado
a quo
, realmente, não utilizou a antedita atenuante da confissão. Todavia, justificou a não utilização em razão de que a reprimenda restou fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Agindo assim, o Juiz agiu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da ilustre defesa, de que a presença das circunstâncias do art. 65, do CPB sempre atenuam a pena, tem-se que a mesma laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO- -RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF - ARE 1081925 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 19-09-2018 PUBLIC 20-09-2018)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula n. 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pelo MM. Juízo sentenciante.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023